Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713650-43.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADOS: DANIEL ARAUJO SILVA, VANILDA DE OLIVEIRA COELHO DESPACHO OAS EMPREENDIMENTOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustenta, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 22719985, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, inscrito na OAB/SP sob o no 246.508 e, em relação à parte agravada, sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE, OAB/DF 39.880, consoante pleiteado no id. 23591653. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026